Tribunal: TJDFT
Processo: 0713762-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado. dosimetria da pena. regime prisional. semiaberto. adequação. pena de multa. desproporcionalidade. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena de multa aplicada é desproporcional em relação à pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto.
III. Razões de Decidir
3. A pena de multa fixada revela-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, especialmente diante do reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo incabível falar em desproporcionalidade.
4. Ainda que o réu seja primário, diante da quantidade de pena cominada, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, e 157, § 2o, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0711913-54.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2025, DJe 28.11.2025.